Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda, com base no art. 356 do CPC, e foi erroneamente classificada pelo agravante como sentença com resolução de mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta como agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito da demanda, sem extinguir o processo, constitui decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, combinado com o art. 356, § 5o, do CPC, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.5. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a aplicação do princípio da fungibilidade à existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso, dada a clareza das normas processuais sobre o tema.6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo reparos a serem feitos.7. Considerando o desprovimento do agravo interno por maioria, aplica-se ao agravante multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO8.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2o; 356, § 5o; 1.015, II; 1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1471534/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 26.11.2019, DJe 02.12.2019; TJDFT, Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 06.02.2024.

(td)